Tribunal: TJMT
Processo: 1039868-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039868-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), EDINAMAR MORAES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 453.561.491-15 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Inominada de Desconstituição de Débito c/c

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Empréstimos Consignados. Pedido de Tutela de Urgência. Superendividamento e Mínimo Existencial. Falta de Urgência Contemporânea. Necessidade de Dilação Probatória.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à suspensão dos descontos decorrentes de sucessivos contratos de empréstimos consignados e outras cobranças tidas por abusivas, que estariam comprometendo de forma desproporcional sua renda mensal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável; (ii) se a alegação de superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial da agravante, é suficiente para ensejar a suspensão dos descontos em fase de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3. A análise da alegada abusividade e da regularidade das contratações demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com fase de cognição não exauriente.

4. A situação financeira da agravante, é retratada como consolidada desde 2024, sem demonstração de agravamento recente que justifique a urgência contemporânea necessária à concessão da medida.

5. A suspensão total dos descontos, nesta fase processual, representará indevida antecipação dos efeitos da tutela final, sem a devida formação do contraditório e verificação judicial segura das alegações da parte autora.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da urgência contemporânea. 2. A falta de agravamento recente da situação financeira e a necessidade de dilação probatória obstam a antecipação de tutela com base em alegação de superendividamento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1033085-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJE 14/11/2025; TJMT, AI nº 1036095-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 29/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edinamar Moraes dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da “Ação Inominada de Desconstituição de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” n. 1028242-86.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que a pretensão da Autora se apresenta nebulosa nesta fase de cognição sumária, de modo que é prudente o aguardo da formação do contraditório. Ademais, consignou que a Autora não demonstrou qual perigo de dano suportaria caso a tutela fosse concedida ao final, e que os valores discutidos vêm sendo pagos há anos, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência.

Inconformada, a Agravante sustenta que
os requisitos legais do artigo 300, do Código de Processo Civil estão preenchidos. Destaca que a documentação acostada aos autos demonstra juros manifestamente abusivos de 592,56% ao ano, operações de refinanciamento em que recebeu valores irrisórios mas assumiu dívidas exponencialmente maiores, e que, após todos os descontos, resta-lhe apenas R$ 315,64 (trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) mensais para sua subsistência, valor insuficiente para custear alimentação, medicamentos e demais necessidades básicas de pessoa idosa, inválida e hipervulnerável.

Requer o provimento do Recurso, a fim de que seja sobrestados os descontos no seu benefício previdenciário (
NB 199.258.882-9) e na sua conta corrente (Ag. 0412, C.C. 01-012340-1)
, bem como se abstenha de incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 328592369).

No Id. 338466892, foi certificado o decurso de prazo do Agravado para apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Inominada de Desconstituição de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Edinamar Moraes dos Santos
em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A.

A Autora alegou que foi vítima de práticas abusivas consistentes em sucessivos empréstimos consignados e empréstimos imediatos com juros excessivos, renovações automáticas não consentidas e cobrança de tarifas por serviços não solicitados, resultando em endividamento progressivo e comprometimento desproporcional de sua renda.

Pleiteou tutela de urgência para suspensão imediata de todos os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar nos autos originários, o que ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil encontram-se plenamente preenchidos. Argumenta que a probabilidade do direito está cabalmente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, que evidenciam a prática de juros extorsivos de 17,50% ao mês e 592,56% ao ano, operações sucessivas de refinanciamento predatório e cobrança de tarifas abusivas mediante venda casada.

Afirma que, em operação de refinanciamento, para receber apenas R$ 888,45, foi compelida a assumir nova dívida de R$ 41.512,80, sendo que R$ 21.120,46 foram utilizados para quitar saldos anteriores, configurando ciclo vicioso de superendividamento. Assevera que o Banco Agravado retém aproximadamente 60% de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 315,64 mensais para sua subsistência, valor manifestamente insuficiente para custear necessidades básicas.

Alega que o perigo de dano é concreto, imediato e de natureza alimentar, uma vez que é pessoa hipervulnerável, aposentada por invalidez, idosa e de baixa renda, dependendo exclusivamente do benefício previdenciário para sobreviver. Sustenta que a manutenção dos descontos viola seu mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, configurando perigo irreversível, distinto do mero prejuízo patrimonial que o Banco eventualmente suportaria.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, constato que, inobstante a Agravante tenha apresentado documentação referente aos contratos e extratos bancários, a demonstração da alegada abusividade exige dilação probatória mais aprofundada e a instauração do contraditório pleno.

A alegação de ter sido induzida a contratar sucessivos empréstimos demanda análise detida para aferir, com a segurança necessária, se houve vício de consentimento, defeito na informação ou prática comercial abusiva, o que não se mostra possível nesta fase de cognição sumária.

No que tange ao perigo de dano, a Agravante sustenta que a manutenção dos descontos compromete seu mínimo existencial. Contudo, os descontos vêm sendo realizados de forma contínua desde 2024, sem indicativo de agravamento recente da situação financeira.

A própria narrativa inicial informa que os contratos foram celebrados em datas anteriores e os descontos perduram desde então. Se a Agravante tem suportado a situação descrita ao longo de meses, não se verifica o perigo iminente e atual que justifique a concessão de tutela de urgência, que pressupõe a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação.

A concessão da tutela de urgência, com a suspensão imediata de todos os descontos, representará antecipação integral do mérito da demanda sem elementos suficientes para tanto.

Ademais, a tutela de urgência tem caráter excepcional e deve ser concedida apenas quando preenchidos, de forma inequívoca, os requisitos legais. No caso em análise, a inexistência de perigo de dano iminente e a necessidade de dilação probatória para aferição da probabilidade do direito obstam a concessão da medida.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida cautelar."(...)
(N.U 1033085-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir (...) 5.
O lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, sem justificativa plausível, fragiliza a urgência alegada, sendo necessário aguardar a dilação probatória para formação do convencimento judicial.
6. Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, mostra-se incabível a antecipação de tutela em favor da parte autora antes do contraditório e da análise das provas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Decisão agravada cassada. (N.U 1036095-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 29/11/2025)

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026